Tribunal: TCU
Processo: 017.575/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13153/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse das sras. Deyse Terezinha Moreira; Iracema Batista Rabelo Paiva; Shirley Terezinha Moreira; Sofia de Oliveira Cabral; e Suely Oliveira Cabral de Luna. 1. Processo TC- Processo 017.575/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Deyse Terezinha Moreira (XXX.640.969-XX); Iracema Batista Rabelo Paiva (XXX.693.503-XX); Jorginha dos Santos Salazar (XXX.326.967-XX); Shirley Terezinha Moreira (XXX.014.299-XX); Sofia de Oliveira Cabral (XXX.177.094-XX); Solange Silva de Carvalho Chagas (XXX.812.567-XX); Suely Oliveira Cabral de Luna (XXX.873.454-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha que faça juntar a estes autos, no prazo de quinze dias, os laudos médicos com base nos quais foram concedidos proventos de reforma aos militares Paulo Roberto Rocha Salazar e Paulo Sérgio de Carvalho Chagas com base no grau hierárquico superior.